Tribunal: TJSP
Processo: 2049971-17.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – INVERSÃO QUE SOMENTE SE OPERA QUANDO, A CRITÉRIO DO JUIZ, FOR VEROSSÍMIL A ALEGAÇÃO DO CONSUMIDOR OU FOR ELE HIPOSSUFICIENTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A norma contida no inciso VIII do art. 6o, do CDC, não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – INVERSÃO QUE SOMENTE SE OPERA QUANDO, A CRITÉRIO DO JUIZ, FOR VEROSSÍMIL A ALEGAÇÃO DO CONSUMIDOR OU FOR ELE HIPOSSUFICIENTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A norma contida no inciso VIII do art. 6o, do CDC, não visa disciplinar a iniciativa probatória das partes, mas sim, estabelecer regras para o julgamento da causa na hipótese de ausência de prova. Remanesce íntegra a responsabilidade a que alude o art. 373, do CPC, cabendo ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Todavia, sujeita-se a fornecedora, na hipótese de lhe ser possível a produção da prova, à norma em referência, circunstância da qual deve ser cientificada.